Tribunal: TJSP
Processo: 1007317-13.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança – Pretensões julgadas parcialmente procedentes – Ausência de comprovação do pagamento da totalidade do débito em aberto – Pagamentos parciais comprovados que já foram devidamente reconhecidos na r. sentença – Apelação não provida.